Tribunal: TJDFT
Processo: 0709348-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0709348-97.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALUIZIO GERALDO CRAVEIRO RAMOS AGRAVADO: HUGO MORAES PEREIRA DE LUCENA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por ALUÍZIO GERALDO CRAVEIRO RAMOS (executado) em face de decisão (id. 86547143 dos autos principais) proferida pela d. Juíza da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial (processo no 0709134-74.2019.8.07.0001), indeferiu o pedido de desconstituição de penhora realizada nos autos. Em suas razões recursais, o agravante esclarece que, na origem, trata-se de execução de título extrajudicial ajuizada por Hugo Moraes Pereira de Lucena, ora agravado, em face do ora agravante e de outros, objetivando o recebimento da quantia de R$546.821,23 (quinhentos e quarenta e seis mil, oitocentos e vinte e um reais e vinte e três centavos). Explica que, em 12/04/2017, a devedora THC (Tecnologia e Sistemas de Segurança LTDA – ME) e o ora agravante, Aluízio Geraldo Craveiro Ramos, firmaram Contrato de Confissão de Dívida no valor de R$1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) com o agravado, figurando aquele apenas como interveniente garantidor solidário. Acrescenta que o referido Contrato de Confissão de Dívida vinculava-se ao Contrato de Prestação de Serviços de Administração de Conta Controlada na Modalidade Escrow Account com Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios o qual, segundo alega o agravado (exequente), teria sido parcialmente inadimplido, mais especificamente, no tocante à terceira parcela no valor de R$500.000,00 (quinhentos mil reais). Argumenta o agravante, ainda, que o suposto inadimplemento deu ensejo ao ajuizamento de ação executória por meio da qual o ora agravado cobra, de forma solidária, do ora agravante e da “THC”, a importância de R$546.821,23 (quinhentos e quarenta e seis mil, oitocentos e vinte e um reis e vinte e três centavos). Salienta, também, que, em resposta à aludida ação de execução, o ora agravante opôs Embargos à Execução, alegando, em preliminar, ser parte ilegítima para responder pela cobrança, aduzindo, em suma, a celebração de variados aditivos à avença principal que teriam alterado as datas de pagamento das obrigações, bem como o estabelecimento de moratória sem o seu consentimento, desobrigando-o da fiança. Destaca, ainda nesse contexto introdutório, que o juízo de origem recebeu os Embargos à Execução sem efeito suspensivo e determinou, na execução, a penhora de ativos do agravante no importe de R$903.268,81 (novecentos e três mil, duzentos e sessenta e oito reais e oitenta e um centavos). Ato contínuo, o juízo de origem proferiu sentença por meio da qual rejeitou os pedidos deduzidos nos Embargos à Execução. Assinala o agravante, no entanto, que, em sede recursal, em julgamento proferido por esta e. 7a Turma Cível, a r. sentença supramencionada foi reformada, tendo sido reconhecida a ilegitimidade do ora agravante para responder pelo débito exequendo, diante da exoneração da fiança ocorrida pela concessão de moratória pelo credor/apelado ao devedor principal do negócio jurídico garantido, extinguindo-se, por conseguinte, a execução em relação ao então apelante, ora agravante, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso VI, do CPC. Diante desse fato, aduz o agravante ter peticionado nos autos da Execução para requerer a desconstituição da penhora de seus ativos financeiros e a imediata transferência eletrônica dos valores constritos para a conta corrente de sua titularidade. Afirma ter sido surpreendido com a decisão de indeferimento do pedido em questão, decisão esta ora impugnada, amparada, segundo o recorrente, no fundamento de que ainda resta pendente o julgamento de embargos de declaração opostos em face do acórdão que concluiu pela ilegitimidade passiva do ora agravante para responder pelo débito exequendo. Passa a discorrer a respeito dos motivos pelos quais entende equivocada a compreensão esposada pela d. Juíza de primeiro grau e, nesse sentido, ressalta que, diferentemente do CPC/1973, em que a regra geral era a do efeito suspensivo, e não do efeito devolutivo, a previsão teria se invertido com o novo diploma processual. Assim, de acordo com o agravante, o efeito suspensivo tornou-se exceção, restrito às hipóteses previstas em lei. Frisa que tal alteração não ficou adstrita ao agravo de instrumento ou aos recursos extraordinários, alcançando também os embargos de declaração. Cita o disposto no art. 1.026, caput e §1o, do CPC, enfatizando que a atribuição de efeito suspensivo aos declaratórios passou, então, a operar-se ope judicis, ou seja, não mais decorre automaticamente da previsão normativa, dependendo, agora, de análise e concessão judicial. Diante desse cenário, sustenta o agravante que caberia exclusivamente a e. Relatora dos aclaratórios opostos pelo ora agravado conceder-lhe, ou não, efeito suspensivo, desde que houvesse pedido nesse sentido e restassem preenchidos os pressupostos autorizadores da medida, quais sejam, probabilidade de provimento do recurso ou risco de dano grave ou de difícil reparação. Ocorre que, na perspectiva do agravante, nenhuma dessas condicionantes encontra-se satisfeita na hipótese aqui retratada, não tendo havido pedido fundamentado do ora agravado para a concessão do efeito suspensivo aos seus embargos de declaração, tampouco pronunciamento da e. Relatora a esse respeito. Sendo assim, prossegue o agravante, o v. Acórdão desta e. 7a Turma Cível, que extinguiu a Execução em relação ao agravante, encontra-se plenamente eficaz, de modo que impunha o seu integral cumprimento pelo juízo a quo, consubstanciado no consectário e imediato levantamento da penhora, tal como requerido no petitório indeferido por meio da decisão agravada. O agravante finaliza dizendo estarem preenchidos os requisitos legais para o deferimento da antecipação da tutela recursal de urgência, tendo em vista a probabilidade do direito, somado ao periculum in mora, este decorrente da privação do agravante, por tempo indefinido, de parte considerável de seu patrimônio, sem que haja qualquer embasamento legal que confira lastro à medida. De outro lado, registra que não há que se cogitar em risco de grave dano ou irreversibilidade da medida de urgência vindicada, porquanto há nos autos elementos que demonstram que o ora recorrente possui patrimônio suficiente para saldar o débito, o qual, sublinha, não lhe pertenceria. Nesses termos, pugna pela concessão da medida de urgência para o fim de ordenar-se ao juízo a quo que determine o levantamento da penhora que pende sobre seus ativos financeiros, com a imediata transferência eletrônica do valor constrito para a conta corrente de sua titularidade. No mérito, pugna pela confirmação da medida liminar. Preparo (id. 24512508). É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. Destaco que a concessão de tutela provisória de urgência está condicionada à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. Além do mais, a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Eis o teor da decisão recorrida: (...) A penhora realizada via sistema SISBAJUD decorreu de ordem judicial prévia autorizando-a e foi determinada a transferência do ativo penhorado para conta judicial, a fim de que recebesse remuneração. Trata-se de ato de constrição judicial que retirou o bem da esfera patrimonial da parte devedora, visando a satisfação do débito. Em face disso, não há falar em qualquer ilegalidade no procedimento. Também não é a impugnação à penhora a via adequada para discussão sobre excesso de execução, o que deve ser realizado em sede da ação de embargos à execução, conforme art. 917, III, do CPC. Contudo, no julgamento do recurso de apelação interposta nos autos dos embargos à execução no 0703447-82.2020.8.07.0001, houve provimento do apelo e declarou-se a ilegitimidade passiva do ora impugnante, extinguindo-se a execução em relação a ele. Porém, ainda pendente o julgamento de embargos declaratórios, conforme inferido em consulta processual à Segunda Instância. Ante o exposto, rejeito a impugnação à penhora. Determino, todavia, que permaneçam depositados judicialmente os valores penhorados de ALUÍZIO GERALDO CRAVEIRO RAMOS até o julgamento dos embargos declaratórios. (...) (id. 86547143 – p. 2) Tal como relatado, pretende o agravante a imediata desconstituição de penhora incidente sobre ativos financeiros de sua titularidade, no montante de R$903.268,81 (novecentos e três mil, duzentos e sessenta e oito reais e oitenta e um centavos) (id. 82813481 – p. 5, dos autos principais). Para tanto, em síntese, alega ter obtido pronunciamento judicial emanado desta e. 7a Turma Cível em que se concluiu pela sua ilegitimidade para responder pelo débito exequendo, não havendo, na sua perspectiva, fundamento legal para se aguardar o julgamento dos embargos de declaração opostos em face do referido acórdão, haja vista a inexistência de efeito suspensivo atribuído aos aclaratórios. Em que pese a alegação do recorrente e o fato de o recurso de apelação por ele interposto nos Embargos à Execução ter sido provido para o fim de reconhecer a sua ilegitimidade para responder pelo débito exequendo, verifico, numa análise inicial, que a compreensão externada pela d. Juíza de primeiro grau, ao indeferir, de imediato, o pedido de desconstituição da penhora, ao que parece, fora pautada em um juízo de prudência e cautela tendo em vista a oposição de embargos de declaração em face do r. acórdão. De fato, a despeito da existência de outros bens integrantes do patrimônio do agravante, aptos, em tese, a responder pelo débito exequendo na eventualidade de acolhimento, com efeitos infringentes, dos embargos de declaração em comento, emerge dos autos, em princípio, o risco de irreversibilidade da medida de urgência pleiteada, haja vista o montante expressivo da dívida e da quantia bloqueada judicialmente. Tal circunstância, ao menos por ora, desautoriza o deferimento da antecipação da tutela recursal, sob pena de violação ao disposto no §3o do art. 300 do CPC. Desse modo, a questão deve ser melhor apreciada por ocasião do mérito do recurso, após, inclusive, o regular contraditório em sede recursal. Posto isso, sem prejuízo de refluir desse entendimento por ocasião do julgamento de mérito do recurso, INDEFIRO o pedido liminar requerido. Comunique-se à d. Juíza de origem. Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de abril de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora